Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019317-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA - CPF: 207.054.921-68 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA, REPRESENTADO POR LOURIVAL FONTES FILHO (REPRESENTANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAO CARLOS COURACA - CPF: 477.876.009-34 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), LOURIVAL FONTES FILHO - CPF: 063.845.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019317-65.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: ESPÓLIO DE SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA, REPRESENTADO POR LOURIVAL FONTES FILHO

EMBARGADO: JOAO CARLOS COURACA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019317-65.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA

EMBARGADO: JOÃO CARLOS COURAÇA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração n. 1019317-65.2017.8.11.0041 opostos a acórdão que negou provimento a Apelação Cível para declarar o embargado parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução, ante a eficácia da exoneração da fiança por ele efetuada mediante notificação à imobiliária.

O embargante aponta omissão no aresto no tocante à ausência de outorga de poderes expressos e especiais conferidos à Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda. para receber a referida comunicação de exoneração.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 661, §1o do Código Civil, 489, §1o e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte adversa se manifestou no Id n.32354472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante aponta omissão no aresto no tocante à ausência de outorga de poderes expressos e especiais conferidos à Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda para receber a comunicação de exoneração da fiança.

Pugna pelo prequestionamento de toda a matéria e pelo provimento dos Embargos.

Os temas questionados na Apelação
foram inteiramente examinados, chegando-se, porém, a conclusão diversa da tese defendida pelo embargante,
que pretende alterar o posicionamento desta Corte para que lhe seja favorável. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

Suas arguições foram todas ponderadas, e ficou assim consignado no acórdão:

“(...)
Ante o não pagamento dos aluguéis e encargos, em 24.04.2017 a locatária ajuizou Ação de Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa, a fim de receber os débitos existentes, e constaram no polo passivo o locatário e o fiador (Id. 20039865).

Contudo, em 26.04.2017 a locatária faleceu na cidade de Guarulhos/SP (Id. 20039856), e o polo ativo foi substituído pelo espólio (Id. 20039878).

Após ser citado, o fiador/apelado ingressou com Embargos à Execução em 21.06.2017, sob alegação de ilegitimidade passiva para figurar na demanda visto que em 25.06.2013 comunicou a locatária, através da imobiliária, sobre sua exoneração do encargo de fiador (Id. 20039831).

O posicionamento do STJ é de que, existindo no contrato de locação cláusula expressa de responsabilidade do garante até a entrega das chaves, o fiador responde pela prorrogação por período indeterminado, ao menos que tenha se exonerado desse ônus mediante notificação (artigo 835 do CC).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Com a nova redação conferida ao art. 39 da Lei do Inquilinato, pela Lei 12.112/09, para contratos de fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual em contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal do contrato de locação por prazo indeterminado, também prorroga-se automaticamente (ope legis), resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória"
(AgInt no AREsp n. 1.358.695/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1471345/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019).

Apesar dele não apresentar a referida comunicação, por não mais a possuir ante o decurso do tempo, a comprovou com a juntada da notificação enviada pela Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda, representante da locadora e responsável pela administração do imóvel, ao locatário Antônio Marcos Barros de Lima, para que este o devolva em 30 dias, confirmou o recebimento do ofício referente à exoneração de fiança e solicitou ao locatário a constituição de novo fiador. Confira-se:

“(...) Conforme ofício enviado na data de 25 de junho de 2013, foi solicitado para que fosse providenciado outro fiador, haja vista que o FIADOR do contrato de locação firmado entre as partes, requereu a retirada do seu nome do contrato de locação, não mais garantindo a fiação da locação do referido imóvel.”
(Id. 20039833).

Logo, inegável que a exoneração de fiança foi requerida pelo embargante/apelado após o prazo de vigência do contrato, e aceita pela Solução Empreendimentos Imobiliários Ltda, representante legal da locadora, antes do ajuizamento da Ação de Execução.

Também não cabe a arguição de que a notificação deveria ser dirigida pessoalmente à locadora, visto que a constituição da fiança mediante contrato de locação deu-se perante a imobiliária (Id. 20039866).

Por conseguinte, a exigência do artigo 835 do CC, foi cumprida.”
(Id. 26722465)

Desse modo, não se verifica nenhuma omissão, e está clara
a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ademais, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

E este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o magistrado não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020